Tribunal: TJMT
Processo: 1035687-37.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PLEITO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. TESE DE AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA INDICADA COMO TITULARIDADE DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATO DA CONTA. TELAS SISTÊMICAS QUE CORROBORAM COM OS ARGUMENTOS DO BANCO RECLAMADO. VÍNCULO NEGOCIAL COMPROVADO PELA RÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Pretensão recursal pela promovente de reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
3. Empresa reclamada comprova o vínculo jurídico e a transferência de valores correspondentes aos empréstimos realizados para a conta 58342142, Agência 61, Banco BMG cód. 318, informada como de titularidade da reclamante, conforme TED juntado.
4. A empresa junta contrato CCB assinado acompanhado de documentos pessoais da autora e digitalizado, prints de sistema interno com informação de transferência na conta do consumidor, TED informando a conta creditada e telas sistêmicas, deveria o consumidor impugnar tais pontos e apresentar extratos bancários de sua conta bancária, a fim de desconstituir os argumentos da reclamada, fato que não ocorreu.
5. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035687-37.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA DAS MERCES OLIVEIRA - CPF: 822.117.101-82 (RECORRENTE), GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS - CPF: 855.312.781-87 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023